Tribunal: TJBA
Processo: 8016975-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016975-31.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OMNILINK TECNOLOGIA S.A.

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO, FRANCIS TED FERNANDES

APELADO: G D DE S SILVA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTREGA DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICÁVEL NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ENTRE O RECEBEDOR E A EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de
recurso de apelação
em face da sentença que
julgou improcedente o pedido na ação cobrança
, na qual se cobrava o pagamento de mercadoria vendida e não quitada.

2.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva entrega das mercadorias, na forma exigida pelo art. 373, I, do CPC, sendo que o recibo é firmado por terceira pessoa que não mantém qualquer
vínculo jurídico
com a empresa recorrida.

3. A ré, por fim,
comprovou interesse em desfazer o negócio
, sendo que os áudios e as capturas de tela acostados vêm reforçar essa alegação. Diante dessa situação, revela-se
impossível considerar o negócio como consumado
ou exigível o pagamento.

4. Apelo desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016975-31.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante OMNILINK TECNOLOGIA S.A. e como apelada G D DE S SILVA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .